Tribunal: STF
Processo: Inq 3393
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. DENÚNCIA. ART. 319 E ART. 359-D, AMBOS DO CP. PREVARICAÇÃO E ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA. ART. 41, CPP. ATIPICIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALTA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO A ENSEJAR A PERSECUSÃO PENAL. REJEIÇÃO. 



    1. As estratégias orçamentárias, visando alcançar escopos de gestão, posto acoimarem de direitos, não caracterizam, por força da inépcia do administrador, ilícito penal, haja vista que a inaptidão não pode ser entendida como desonestidade dolosa. A denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado (ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo), a classificação do crime e, quando for o caso, o rol de testemunhas (CPP, art. 41), que se fundamentam na necessidade de precisar, com acuidade, os limites da imputação, viabilizando o exercício da ampla defesa e justeza na aplicação da lei penal.



    2. A verificação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de extinção da punibilidade nas condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal (aí incluída a justa causa), revelam-se fundamental para o juízo de admissibilidade de deflagração da ação penal, máxime em se tratando de crimes de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    3. No caso sub judice, a imputação feita na denúncia consiste em supostas prevaricação e ordenação de despesa não autorizada, na condição de Governador do Estado da Paraíba, ao anular dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de precatórios judiciais no ano de 2003, destinando-as a dotações orçamentárias diversas e inespecíficas. O Parquet aponta violação ao art. 30 c/c § 2º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003, Lei Estadual nº 7.132/2002, que preceitua: 



    “Art. 30. As despesas com o pagamento de precatórios judiciários correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em operações especiais especificas que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelo débito. 



    § 2° - Os recursos alocados na lei orçamentária, com a destinação prevista neste artigo, somente poderão ser cancelados para a abertura de créditos adicionais com outra finalidade mediante autorização especifica da Assembleia Legislativa.”



    4. Prescrição quanto ao delito previsto no art. 319, CP.



    5. In casu, a) Inexiste substrato probatório mínimo que autoriza a deflagração da ação penal contra o denunciado com base no art. 359-D, CP, levando em consideração o art. 41, CPP, porquanto inexiste justa causa para o início da persecução penal em face da existência de hipóteses que autorizam a rejeição da denúncia (CPP, art. 395, II e III).



    b) O art. 8º, da Lei Estadual nº 7.300/2002 (Lei Orçamentária Anual), autoriza o remanejamento orçamentário, incluindo anulação de dotações, conforme aquelas implementadas pelo Decreto nº 24.783/2003, verbis: “Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a: I. abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do montante das despesas orçamentárias fixadas nesta Lei;”



    c) Os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.433/2003, autorizaram a abertura de créditos suplementares, mediante remanejamentos e/ou anulação, parcial ou total, de dotações orçamentárias, para assegurar a execução de programas e de despesas continuadas, verbis: 



    “Art. 1º O Governador do Estado fica autorizado a suplementar dotações relativas a: 



    I- Pessoal e Encargos 



    II- Juros e Encargos da Dívida Interna e Externa 



    III- Transferências constitucionais e legais a Municípios 



    IV- Amortização da Dívida Interna e Externa 



    § 1º. A autorização de que trata o caput é limitada em R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), acima do limite fixado no art. 8º da Lei n. 7.300, de 27 de dezembro de 2002. 



    § 2º. Para realizar as suplementações, exclusivamente para atender às insuficiências registradas nas dotações das despesas constantes dos incisos I a IV do caput, é o Governador do Estado autorizado a realizar: 



    a) anulação total ou parcial de dotações de uma mesma categoria de programação e órgão; 



    b) remanejamento total ou parcial das dotações de programas, projetos, atividades e/ou operações especiais dentro de um mesmo órgão ou não, podendo, ainda, alterar a categoria da programação.(grifo nosso) 



    § 3º. As mudanças de categoria de programação ou a transferência de dotações de um órgão para outro, do mesmo Poder ou não, far-se-á na estrita obediência aos limites e às condições estabelecidas nesta lei, ou seja, no limite fixado no § 1º deste artigo, e visando a suplementar as dotações dos Grupos de Natureza de Despesas definidas nos incisos I a IV do caput deste artigo, despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme o art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Art. 2º. Os decretos de abertura dos créditos adicionais ora autorizadas explicitarão as dotações a serem anuladas e os programas e as despesas continuadas para as quais serão transferidas os valores daqueles dotações, observado o disposto nos artigos 42, 43, § 1º, III, e 46 da Lei Federal n. 4.320/64, bem assim o § 2º, art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. (grifo nosso) 



    d) O Tribunal de Contas local aprovou as contas do Estado da Paraíba. 



    e) O remanejamento efetuado por meio do Decreto nº 24.783/2003 ocorreu dentro do mesmo órgão, qual seja, do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, o que descaracterizaria a ocorrência de fato típico.



    6. Deveras, a ação penal deve ser proposta acompanhada de prova pré-constituída mínima ou apta a comprovar a imputação, posto não ser admissível apenas que a narrativa feita na denúncia ou na queixa seja abstratamente possível, sob pena de carecer a postulação de interesse de agir na modalidade interesse-adequação. 



    7. Denúncia rejeitada.